Tribunal: CARF
Processo: 10925.002189/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002189/2009-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.033 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Embargante
LACTICINIOS TIROL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE
SANEAMENTO.
Caracterizada a omissão, de se acolher os embargos para saneá-la, com efeitos
infringentes. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
FRETES.
BENS.
AQUISIÇÃO/RECEBIMENTO.
COOPERADOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas operações com as cooperativas
filiadas, na aquisição/recebimento de bens (mercadorias) para revenda, ainda
que desonerados das contribuições, ou seja, isentos, com suspensão e/ ou
tributados à alíquota zero, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos pela contribuinte a fim de sanar as omissões apontadas, com efeitos
infringentes, e, em consequência, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer,
além do que já foi reconhecido no acórdão embargado, o direito ao crédito com relação aos
seguintes dispêndios: (i) o valor adicional de R$ 6.620,00, referente às notas fiscais de aquisição
de insumos (informadas, por equívoco, como serviços na Linha 03 da DACON); (ii) fretes na
aquisição de produtos agropecuários para revenda, objeto da planilha carreada aos autos (fls.
1.064 e 1.065 do processo) em resposta à Intimação SAORT 2013 – 0038 – CCV.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002189/2009-43
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002189/2009-43

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 1611/1621),
em face do Acórdão no 3302-011.391, (1521/1566), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 28/07/2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR. VERDADE MATERIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
OFENSA. INOCORRÊNCIA
A decisão de piso enfrentou as alegações da recorrente, analisando os elementos
probatórios juntados e formando sua convicção em cada caso, não havendo que se falar
em ofensa ao princípio da verdade real e da ampla defesa.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender rígidas
normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências de
condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda
significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os custos/despesas incorridos
com embalagens utilizados para acondicionamento e transporte, como garrafas para
iogurte, potes, tampas de alumínio, rótulos, caixas de papelão, sacos de papel c/
plástico, filme “stretch”, pallet de madeira, entre outros, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAIS DE LIMPEZA. PRODUÇÃO DE ALIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios na aquisição de insumos utilizados na limpeza da fábrica produtora de
alimentos permitem a apropriação de créditos da contribuição não cumulativa.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS RELACIONADOS DIRETAMENTE COM O PROCESSO PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da
Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que
o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos
de COFINS, in caso, capaz de gerar crédito de PIS E COFINS referente: serviço de
armazenagem da produção de queijo, serviço de dedetização, serviço de resfriamento de
leite in natura, serviço de manutenção de câmaras frias de armazenagem de produtos
refrigerados (queijo, manteiga, iogurte, etc.), serviço de manutenção e reparo em
equipamentos/máquinas gerais da indústria, serviço de manutenção da central de
tratamento de resíduos, serviço de manutenção em balanças da indústria.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002189/2009-43

Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o transporte de
insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE
ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Geram direito a créditos a serem descontados da contribuição os encargos de
depreciação de equipamentos e máquinas utilizados diretamente no processo produtivo.
CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NOS SETORES
PRODUTIVOS.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
deferir o valor de R$ 149.557,40, referente a glosa do item 3.2 e o valor de R$ 3.333,33,
referentes ao restabelecimento da glosa sobre depreciação e para reverter as glosas
referentes:
i) embalagens classificadas como de apresentação e de transporte;
ii) produtos de conservação e material de limpeza;
iii) serviços gerais quais sejam: serviços de análises laboratoriais, serviço de
armazenagem da produção de queijo, serviço de dedetização, serviço de resfriamento de
leite in natura, serviço de manutenção de câmaras frias de armazenagem de produtos
refrigerados (queijo, manteiga, iogurte, etc.), serviço de manutenção e reparo em
equipamentos/máquinas gerais da indústria, serviço de manutenção da central de
tratamento de resíduos, serviço de manutenção em balanças da indústria;
iv) fretes relativos às planilhas VENDA PROD. ACABADO; VENDA PROD.
AGROP; TRANSFERÊNCIA PC e PCPC; REMESSA ANÁLISE; RETORNO
ANÁLISE; REMESSA CONSERTO e RETORNO CONSERTO;
v) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado relacionados: 1.
MANUTENÇÃO COMPRESSORES PROP: YORK RS - 0403031/D2 NT:1064
YORK REFRIG. LTDA; 2. CONFIGURA ELET 24 BUT 220 V NT: 241681 HEXIS
CIENTIFICA LTDA.; 3. CHAVE MOD. V-TORK C/POLIMENT. 2POL, CHCHAVE
MOD. VTORK: SITROM LTDA; 4. UNIDADE CENTRAL PROC: CARTAO
MEMORIA E OUTRAS PEÇAS NT:3684 SIEMES; 5. BOMBA CENTRIFUGA
SANITARIA 380/660V 10HP3500ROM –NT 1909 BOMBINOX; 6. TANQUE PROC:
C/CAMISA ALVEOLAR CAP:3000 LP/MATURADOR NATA: 32138 PACKO
PLURINOX; 7. MATERIAIS E MAO DE OBRA INST. CALDEIRA NT15680 CASA
FAISCA LTDA; 8. TANQUE ESTOCAGEM VERTICAL 1000001 NT: 325 PACKO
PLURINOX LTDA; 9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA SECADOR NT:46906 – 46909
INVENSYS SISTEMS BRASIL; 10. ANALISADOR DE LEITE ULTRASONICO
EROMILK
P/GORDURA
NT:21298
CAP
LAB;
11.
SISTEMA
DE
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002189/2009-43

CROMATOGRAFIA LIQUIDA SHIMADZU MOD-LC-20A - SINC INS.CIEN
NT:8964, 12. POLIDO EXTERNO, TBO QUADRADO 2,00MM NT:125416
LOSINOX; e, 13. MAO DE OBRA PLATAFORMA NE:97 EDESTHAL.
HIDROLAVADOURA HACKER 1200 - CASA FAÍSCA, EMPILHADEIRA HISTER
TORRE 3 STG,HID. ALAVREVERSORA, MAQUINA PALETIZADORA WLP-150
NT:41508 SERRALGODAO MAQUINAS LTDA, CHAVES COM 32MM E
LAMINA SERRA TICO TICO3 PCS NT:842094 FERRAMENTAS GERAIS,
EMPILHADEIRA YALE MOD. GTO 50RL GASOL.NT:5691 NACCO HANDLING
LTDA, MAQUINA IND. P/FECHAR BOCA DE SACOS 20/ 60KG NT.62570
MATISA MAQUINAS.
vi) despesas com combustíveis.
Vencidos os conselheiros:
1) Denise Madalena Green (relatora) que revertia a glosa dos fretes na aquisição dos
insumos;
2) Vinicius Guimarães que não revertia as glosa de depreciação referente
EMPILHADEIRA HISTER TORRE 3 STG,HID. ALAVREVERSORA, MAQUINA
PALETIZADORA WLP-150 NT:41508 SERRALGODAO MAQUINAS LTDA,
CHAVES COM 32MM E LAMINA SERRA TICO TICO3 PCS NT:842094
FERRAMENTAS
GERAIS,
EMPILHADEIRA
YALE
MOD.
GTO
50RL
GASOL.NT:5691 NACCO HANDLING LTDA, MAQUINA IND. P/FECHAR BOCA
DE SACOS 20/ 60KG NT.62570 MATISA MAQUINAS;
3) Jorge Lima Abud que revertia, também, a glosa referente a todas as rubricas de fretes
dos produtos acabados entre os estabelecimentos;
4) José Renato Pereira de Deus que revertia, também, a glosa referente a todas as
rubricas de fretes dos produtos acabados entre os estabelecimentos, a glosa com fretes
na aquisição de insumos;
5) Larissa Nunes Girard que manteve a glosa das embalagens de transporte e não
revertia as glosa de depreciação referente EMPILHADEIRA HISTER TORRE 3
STG,HID. ALAVREVERSORA, MAQUINA PALETIZADORA WLP-150 NT:41508
SERRALGODAO MAQUINAS LTDA, CHAVES COM 32MM E LAMINA SERRA
TICO TICO3 PCS NT:842094 FERRAMENTAS GERAIS, EMPILHADEIRA YALE
MOD. GTO 50RL GASOL.NT:5691 NACCO HANDLING LTDA;
6) Raphael Madeira Abad que revertia, também, a glosa referente a todas as rubricas de
fretes dos produtos acabados entre os estabelecimentos e a glosa com fretes na aquisição
de insumos;
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Lima Abud sobre os fretes
na aquisição de insumos.
A Embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão no que tange à análise das informações prestadas quanto à glosa das notas
fiscais de aquisição de insumos (informadas, por equívoco, como serviços);
2. Omissão no que tange aos fretes classificados como “compra prod. agrop. p/revenda”.
Os embargos de declaração foram aceitos para julgamento para sanar a omissão
quanto ao reconhecimento do direito creditório de R$ 6.620,00 relativo às notas fiscais de
aquisição de insumos, parcialmente analisada no capítulo “2.Do direito descontar créditos em
relação aos serviços gerais utilizados como insumos” do voto vencido e para sanar a omissão
quanto à apreciação do crédito relativo aos fretes denominados COMPRA PROD. AGROP. P/
REVENDA.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002189/2009-43

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Em sede de juízo de prelibação, entendo que os embargos de declaração
interpostos merecem conhecimento, como será demonstrado a seguir.
Conforme exposto anteriormente, o primeiro vício admitido no despacho de
admissibilidade foi assim proferido:
Omissão no que tange à análise das informações prestadas quanto à glosa das
notas fiscais de aquisição de insumos (informadas, por equívoco, como serviços)
A embargante informa que em cumprimento da diligência requerida pela Resolução no
3302-00.191 (e-fls. 844 e ss.), foi realizada resposta à intimação da fiscalização (e-fls.
908 e 1000), na qual foram identificadas notas fiscais de aquisição de insumos (peças
para manutenção e lenha/cavaco), equivocadamente informadas como aquisições de
serviços.
O voto analisou a questão no item “2.Do direito descontar créditos em relação aos
serviços gerais utilizados como insumos” (e-fls. 1553/1555), no qual deixou
consignado que:
“Primeiramente, tem-se que a recorrente apresentou em cumprimento da
diligência, planilhas que apresentaram um valor total de R$ 519.800,49, valor
este que difere em relação ao levantado pela Autoridade Fiscal em diligência R$
R$ 474.730,82, motivo pelo qual, no que tange a tal diferença não resta outra
alternativa a não ser a manutenção da glosa em virtude da não apresentação de
documentos comprobatórios, solicitados pela intimação fiscal.”
Assim, a diferença entre o levantamento da fiscalização e o pleito da embargante quanto
ao item 6.d. “notas fiscais aquis. Insumo” foi glosada em razão da falta de apresentação
de documentação probatória. O levantamento fiscal validou R$ 6.620,00, enquanto a
planilha de e-fl. 1000 pleiteava R$ 13.210,00. Assim, o voto reconheceu R$ 6.620,00 de
crédito. Contudo, na conclusão deste item, o voto não reconheceu o crédito de R$
6.620,00 (que pode se referir a peças de manutenção ou lenha/cavaco, conforme e-fl.
1000), conforme excerto abaixo (e-fl. 1555):
“Portanto, deve ser reconhecido o direito ao crédito em relação aos serviços de
análises laboratoriais, serviço de armazenagem da produção de queijo, serviço de
dedetização, serviço de resfriamento de leite in natura, serviço de manutenção de
câmaras frias de armazenagem de produtos refrigerados (queijo, manteiga,
iogurte, etc.), serviço de manutenção e reparo em equipamentos/máquinas gerais
da indústria, serviço de manutenção da central de tratamento de resíduos, serviço
de manutenção em balanças da indústria.”
Destarte, confirmada a omissão sobre o reconhecimento de R$ 6.620,00 relativo ao item
6.d da resposta de e-fl. 909, sendo que a diferença glosada está fundamentada na falta de
comprovação.
Analisando-se o citado acórdão embargado, observa-se que ele realmente foi
omisso na análise quanto ao ponto específico, de tal forma que os embargos devem ser
acolhidos.
Conforme destacado acima, quanto ao reconhecimento do valor de R$ 6.620,00,
informado por engano como serviço na Linha 03 da DACON, de fato, após os esclarecimentos
prestados pela ora embargante (planilha de fl.1000), a Autoridade Fiscal, encarregada da
diligência requerida por esta Turma, confirmou tais dispêndios conforme abaixo (“1.3 b) Notas
Fiscais Aquis. Insumo” - fl.1475):
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002189/2009-43

A contribuinte apresentou esclarecimentos e tabelas com valores, além de registro
fotográfico de embalagens e máquinas, equipamentos ou instrumentos classificados no
ativo imobilizado objetivando comprovar suas alegações. Em síntese foram
apresentados os documentos a seguir sintetizados:

Portanto, em se tratando de insumos já validados pela Autoridade Fiscal de
origem, com razão a embargante nesse ponto, de forma que devem ser revertidas as referidas
despesas.
Ainda, a segundo ponto admitido, trata-se em sanar a omissão no que tange aos
fretes classificados como “compra prod. agrop. p/revenda”. Consta do despacho de
admissibilidade a seguinte informação:
Na mesma resposta da intimação referida no item anterior, a embargante alega que as
despesas com fretes informadas na alínea “l” da resposta de e-fl. 910, como “COMPRA
PROD. AGROP. P/REVENDA: Frete na compra de produtos agropecuários (farelo de
soja, farelo de trigo, ração, sal mineral, calcário, suplementos para ração, etc.),
destinados à revenda aos produtores de leite” não foram analisadas no capítulo “3. Do
direito descontar créditos em relação aos serviços de fretes” do voto vencido (e-fls.
1555/1559).
De fato, analisando o conteúdo do referido capítulo, não localizo a apreciação do frete
mencionado nos embargos, razão pela qual se faz necessária a integração do acórdão
embargado.
Concernente as operações de fretes na compra de produtos agropecuários para
revenda, informados na “Linha 03 – Serviços utilizados como insumos”, constantes do Anexo III
(fl. 380), foram glosados em razão de a contribuinte não ter apresentado a memória de cálculo
solicitado por meio de intimação fiscal; bem como não foi informado o CNPJ do fornecedor, a
descrição ou nome comercial do serviço, restando impossível determinar o enquadramento ou
não dos serviços como insumos (fl.334).
Em resposta à Intimação SAORT 2013 – 0038 – CCV, foi carreado aos autos
planilhas às fls.1064 e 1065, contendo os seguintes esclarecimento:
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002189/2009-43

Na visão desta relatora, tem-se que - os serviços de fretes na aquisição dos bens e
produtos adquiridos para revenda ou utilizados como insumos de produção -, prestados por
pessoas jurídicas ao contribuinte onerados pelas contribuições do PIS/Pasep e da COFINS, ou
seja, tributados à alíquota básica, no percentual de 1,65% e 7,6 %, respectivamente, são aptos a
gerarem crédito básico, nos termos do artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
ainda que o bem tenha sido tributado à alíquota zero ou desonerado. Tal operação configura um
particular custo de aquisição para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento, pois,
além de ser essencial à sua atividade ao se aplicar o teste de subtração, inegável que englobaram
o custo de aquisição.
Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
(...)
FRETES. BENS. AQUISIÇÃO/RECEBIMENTO. COOPERADOS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas operações com as cooperativas filiadas,
na aquisição/recebimento de bens (mercadorias) para revenda, ainda que
desonerados das contribuições, ou seja, isentos, com suspensão e/ ou tributados à
alíquota zero, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
(Acórdão no 3301-012.884 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 10935.723634/2018-84, Rel. Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
Sessão de 25 de julho de 2023). (grifou-se)
Assim, acentuo a convicção no sentido de que os fretes de aquisição de produto
agropecuário para revenda, que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem
adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota
zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições)
podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado.
Por todo o exposto, voto por acolher os Embargos opostos pela contribuinte para
sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002189/2009-43

Voluntário para reconhecer o direito ao crédito além do que já foi reconhecido no Acórdão
embargado, os dispêndios sobre: (i) o valor adicional de R$ 6.620,00, referente as notas fiscais
de aquisição de insumos (informadas, por equívoco, como serviços na Linha 03 da DACON); (ii)
fretes na aquisição de produtos agropecuários para revenda, objeto da planilha carreada aos autos
(fls.1064 e 1065 do processo) em resposta ao em resposta à Intimação SAORT 2013 –0038 –
CCV.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1651
DF CARF MF
Original